Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de majoração do montante dos alimentos prestados pelo alimentante a sua filha, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral da infante, arcando com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias referentes à criança. 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, merece registro o fato de que ele tem remuneração variável e recebe a quantia de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais. Além disso presta alimentos a outros 3 (três) filhos incapazes. 3.2. Assim, os elementos de prova trazidos aos autos revelam que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.